Tribunal: TJMT
Processo: 0035131-42.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035131-42.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINERACAO APOENA S.A. - CNPJ: 10.302.599/0001-71 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL REFERENTE À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os aclaratórios são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MINERAÇÃO APOENA S.A.
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação outrora interposto.

Nas razões recursais o embargante alega que tendo havido o acolhimento de 1/3 dos pedidos, os honorários de sucumbência deveriam ser distribuídos na razão de 67% para si e 33% para a embargada.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada (id. 37045478).

Contrarrazões apresentadas (id. 41235493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
MINERAÇÃO APOENA S.A.
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação outrora interposto.

Inicialmente, é importante consignar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico e os embargos de declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se opor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Com essas premissas e numa melhor análise dos autos, verifica-se que os pedidos iniciais visavam à anulação dos Termos de Apreensão e Depósito n. 1115952-9, 1109632-9 e 1109013-3, no entanto, foi reconhecida a nulidade tão somente de um deles (TAD n. 1115952-9), havendo, portanto, o acolhimento de 1/3 (um terço) da pretensão da requerente, ora embargante.

Nessa condição, em atendimento ao que dispõe o art. 86 do CPC, faz-se necessário acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para retificar o voto proferido, fixando os encargos sucumbenciais à razão de 33% (trinta e três por cento) para a parte embargada e 67% (sessenta e sete por cento) para a parte embargante.

Com essas considerações,
acolho
os embargos de declaração, atribuindo-lhes
efeitos infringentes
, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020